Tribunal: TJDFT
Processo: 0025392-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025392-26.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Em derradeira oportunidade para se por um fim consensual à controvérsia, diga o BANCO DO BRASIL S/A acerca da contraproposta de acordo apresentada por Espólio de Custódia Soares de Neiva em sua derradeira manifestação (ID 57242293), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator